Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado consumado e tentado, quando as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu o acusado, extra e judicialmente, sem qualquer dúvida, bem assim o depoimento do policial que participou da prisão em flagrante.
2. Descabida a absolvição, quando provado que o agente iniciou os atos executórios do crime de roubo circunstanciado, só não consumando o delito por razões alheias à sua vontade.
3. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
5. Não há falar em participação de menor importância quando ficou demonstrado nos autos que a conduta do réu foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
6. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, reiterado em alegações finais, mantém-se a condenação a título de indenização mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.